Tribunal: TJDFT
Processo: 0021318-73.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO AO SOMATÓRIO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (CADASTRO). LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTANÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. O Tribunal Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
3. De acordo com a Súmula no 566, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
4. O contrato celebrado pelas partes não explicita, de forma expressa, quais os serviços de terceiros teriam sido cobertos com o montante exigido a este título, o que torna abusiva a cobrança promovida pela instituição financeira ré.
5. Ao examinar a legalidade da cobrança de tarifas administrativas em contratos bancários, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se mostra abusiva a “cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.
6. Tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito nos casos em que a cobrança dos encargos impugnados, embora indevida, encontrava-se amparada em cláusulas contratuais, que só foram declaradas ilícitas em sede de ação revisional.
7. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, deve ser observada a regra inserta no caput do artigo 21 do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença, segundo o qual “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas”.
8. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo interposto pelo banco réu conhecido e não provido.